Tribunal: TJDFT
Processo: 0738370-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738370-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA E DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E ORGAOS VINCULADOS LTDA AGRAVADO: ROZILDA DA SILVA SOARES Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo), interposto pela Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Embrapa e dos Servidores do Ministério do Meio Ambiente e Órgãos Vinculados Ltda. contra a decisão interlocutória da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta da agravada até o pagamento do débito objeto da demanda (proc. no 0026406-98.2014.8.07.0001, ID no 70476759, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Trata-se de execução de título extrajudicial lastreada em contrato particular assinado pelo devedor e duas testemunhas. (ID31114451 - página 15/16) A parte executada foi devidamente citada conforme D31114459 - página 09. Foram realizadas pesquisas Bacenjud e Renajud em nome da executada. (ID31114474 - página 01/04) Posteriormente foi realizado nova consulta ao sistema Bacenjud em nome da executada. (ID31114519 - página 01) Em seguida, foi deferida a penhora da restituição de imposto de renda da executada. (ID31114549) Referida penhora foi efetivada conforme ID31892726. O valor foi disponibilizado em favor da parte exequente. (ID67404354) Após, a parte exequente requereu consulta ao sistema Infojud, o que foi indeferido diante da ausência de pesquisa de imóveis perante os Cartórios de Registro de Imóveis. (ID69527800) Em seguida a parte exequente requereu penhora de 30% da remuneração bruta da executada [...] É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. [...] Assim, indefiro o pedido de penhora de 30% da remuneração bruta da executada. 1. Fica o credor intimado a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. [...]” Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que devido ao insucesso das medidas constritivas anteriormente realizadas, deve-se autorizar a penhora de parte do salário da agravada para permitir o pagamento da dívida objeto da execução (R$ 2.548,42). Argumenta que o STJ vem admitindo a penhora de salários e dos proventos de devedores, mesmo nas hipóteses em que a natureza do débito não é alimentar, desde que seja preservada a dignidade e garantida a sua subsistência. Defende que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV do CPC não é absoluta, sendo que as hipóteses que admitem a penhora de salários e proventos foram ampliadas pela jurisprudência do STJ. Desse modo, pugna pela concessão de efeito suspensivo (ativo) para permitir a penhora de parte do salário da agravada (30%) e, no mérito, a sua reforma, com a confirmação dos efeitos da liminar. Preparo (ID no 19446816 e ID no 19446815). É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). A possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.818.716/SC deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. A dívida originou-se de contrato de mútuo bancário e já foram efetivadas várias diligências com o intuito de satisfazer o crédito da agravante. Todavia, mesmo após a realização de pesquisa nos sistemas Bacenjud e Renajud, além da penhora da restituição do imposto de renda da agravada (R$ 747,78), há valor a ser pago (ID no 31114554 - ID no 59553494). A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. [...]. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)” [grifado na transcrição] No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC, e, ao mesmo tempo, em atendimento à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família, o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana, é possível a concessão da medida pleiteada. A dívida é inconteste e encontra-se no valor de R$ 2.548,42 (ID no 68545702). A agravante informa que a agravada trabalha na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e recebe uma remuneração básica bruta de R$ 4.937,45 (ID no 70452671). Logo, a penhora de 20% (vinte por cento) da sua remuneração líquida, atenderá aos interesses da credora e preservará a subsistência digna da agravada. Nessa via de estrita delibação e sem prejuízo da reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão parcial do efeito suspensivo (ativo) pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único, todos do CPC, defiro, em parte, o efeito suspensivo (ativo) e determino a penhora de 20% (vinte por cento) do vencimento/salário/provento líquido da devedora, ROZILDA DA SILVA SOARES, CPF no 227.307.701-78, assim compreendido o saldo resultante do total do vencimento/salário/provento com os descontos decorrentes de lei (imposto de renda, contribuição previdenciária etc.), até o limite do débito objeto da execução (R$ 2.548,42), incluindo 13o salário e outras verbas eventualmente pagas pelo empregador. Oficie-se ao órgão empregador da agravada, Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (Subsecretaria de Gestão de Pessoas), situado na Quadra 511, Bloco B, Edifício Bittar III, Asa Norte/DF, CEP: 70.750-543 ou ao setor que for responsável pela administração dos pagamentos, para que implemente os descontos na sua folha de pagamento e os deposite na conta bancária vinculada aos autos originários, a saber: agência 4200, conta judicial no 3800122029795 (ID no 31114519, págs. 15-16). O ofício supracitado deverá ser enviado pela Secretaria desta 8a Turma Cível. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Publique-se. Brasília, DF, 9 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO